Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740682-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 22798913. Promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no processo eletrônico. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator